Tribunal: TJDFT
Processo: 0027246-14.2014.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0027246-14.2014.8.07.0000 EMBARGANTE: ESPOLIO DE UBIRACI DA SILVA SALGADO REPRESENTANTE LEGAL: ELZA MARIA FERREIRA SALGADO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de pedido de habilitação da meeira Elza Maria Ferreira Salgado como sucessora processual do Embargante Ubiraci da Silva Salgado (Id. 56932356). Conforme disciplinado pelo art. 687 e seguintes do Código de Processo Civil, a habilitação ocorre quando, por falecimento de qualquer das partes, os interessados lhe sucederem no processo, em qualquer instância. Não havendo impugnação e sendo desnecessária dilação probatória diversa da documental, o pedido será imediatamente decidido pelo juiz nos próprios autos, sem necessidade de autuação apartada (art. 691). É a hipótese dos autos, em que a peticionante juntou certidão de óbito e escritura pública de partilha de bens (Id. 10586238), bem como escritura de cessão de direitos hereditários das filhas para a viúva meeira (Id. 56934361). Conforme autorizado pelo art. 100, § 13, da Constituição Federal, “O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor”, não se aplicando ao cessionário a preferência atribuída aos débitos de natureza alimentícia (§§ 2o e 3o). Além disso, intimado para manifestação, o Distrito Federal manteve-se inerte (Id. 63299029). Ante o exposto, defiro o pedido de sucessão processual e de retificação do precatório formulado por Elza Maria Ferreira Salgado, que deve figurar como Embargante. Retifique-se a autuação. Intime-se o Distrito Federal para que apresente contrarrazões aos novos embargos de declaração (Id. 59049666). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora